Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715100-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: L. V. S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por L.V.S. (art. 17-A da Lei no 11.340/2006), com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, nos autos no 0701441-66.2025.8.07.0021, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em favor da Reclamante, por entender que não há contemporaneidade nos fatos narrados. Em síntese, relata que a Reclamante se encontra em situação de convívio forçado com o ex-companheiro, marcado por violência psicológica (chantagens, insultos, ameaças veladas: “você pode amanhecer com a boca cheia de formiga”, “defunto não tem casa”) e por violência patrimonial (recusa de divisão de imóvel e de auxílio financeiro), repercutindo, inclusive, em sua saúde (histórico de AVC, hipertensão, labirintite e crise emocional recorrente). Dessa forma, argumenta que há elementos que indicam situação atual e concreta de risco, justificando a concessão das medidas requeridas. Sustenta, ainda, que a ausência de medidas protetivas pode acarretar danos irreversíveis à integridade da vítima. Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, a concessão das medidas protetivas de urgência requeridas (“a) proibição de contato por qualquer meio de comunicação, art. 19, III, b, da LMP; b) proibição de aproximação da ofendida com fixação de limite mínimo de 500 metros, nos termos do art. 19, III, a, da LMP; c) afastamento do lar, conforme art. 22, II, da LMP; d) a inclusão no PROVID e no Programa Viva Flor. e) Além disso, pugna-se seja o ofensor intimado da decisão por oficial de justiça acompanhado de força policial, considerando a possibilidade de que a assistida sofra agressões no momento que ele tiver ciência de que ela pediu ajuda do Estado, bem como seja imediatamente afastado do lar.”). É o relatório. Decido. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232 do RITJDFT). No caso dos autos, a decisão da autoridade reclamada está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. O Juízo de origem indeferiu as medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: “Em que pese a importância das alegações da vítima, da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados à autoridade policial não atingem, a princípio, consistência suficiente a, desde já, autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco a recomendar o deferimento do pedido. No caso vertente, vê-se que não há a narrativa de condutas atuais por parte do requerido em detrimento da requerente. Diante da quadra divisada, há que se reconhece que, ao menos por ora, o deferimento de medidas preventivas não se afigura viável. Diante do acima exposto, INDEFIRO os pedidos." Nos termos do artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em exame preliminar, não há requisitos suficientes para o deferimento do pedido liminar. As medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos I, II, III, da Lei n. 11.340/2006 possuem nítido caráter penal, porque visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as medidas elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil (AgRg no REsp 1.441.022/MS). Assim, diante de sua natureza jurídica eminentemente penal, para que as medidas protetivas requeridas com amparo nos incisos II e III, do artigo 22 sejam concedidas deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, conforme se infere da jurisprudência firmada no âmbito do c. STJ (AgRg no AREsp 1650947/MG). Por ter caráter restritivo, a aplicação das medidas requeridas pela reclamante pressupõe a apresentação de prova pré-constituída contra o ofensor ou ofensores, exigindo-se, também, a contemporaneidade da agressão. Ou seja, para que as medidas sejam deferidas, é necessário que existam indícios de que a situação de risco persiste no momento do pedido, e não apenas com base em fatos ocorridos em um passado distante. No caso em análise, o relato da Reclamante não representa situação de risco atual e concreta que justifique a adoção das medidas requeridas. De acordo com sua narrativa, foi casada com o ex-companheiro desde 1995, mas se separaram em 2006, em razão de violências sofridas. Na ocasião, ele saiu do lar. Contudo, em 2007, reatou o relacionamento e engravidou dele, mas se separaram novamente. Em 2008, por conta do nascimento da filha, o ex-companheiro teria se reaproximado e passou a residir no imóvel, o que a Reclamante alega lhe ter sido imposto. No entanto, relata que a convivência foi marcada por violências psicológica e patrimonial, o que repercutiu, inclusive, em sua saúde. Ainda, segundo a Reclamante, o ex-companheiro apresentaria perfil “manipulador”, “chantagista” e “ameaçador”, tendo os conflitos se intensificado desde o seu retorno ao lar. Contudo, em seu relato, não apresenta nenhum episódio de violência recente, embora apresente notório descontentamento com a convivência com o ex-companheiro e intenção de vê-lo afastado de seu lar. Nesse contexto, nota-se que as condutas descritas pela ofendida não são recentes e carecem de demonstração de atos atuais que indiquem risco objetivo à sua integridade, uma vez que os fatos remontam a mais de uma década, não justificando o juízo de urgência necessário à concessão de medidas protetivas, sem prejuízo do exercício de tais pretensões na esfera cível. Assim, não há elementos suficientes para o deferimento da medida protetiva pleiteada nesta fase processual. Ressalte-se que a decisão pode ser revista a qualquer momento, caso sobrevenha razão que a justifique. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da r. decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência, não havendo falar em erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Após, a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator